Tribunal: TJES
Processo: 5017565-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017565-11.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA EDIENE RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017565-11.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA EDIENE RODRIGUES

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE (ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 11.738/2008). LEI MUNICIPAL QUE REMETE EXPRESSAMENTE AO PISO NACIONAL (ART. 48). VENCIMENTO-BASE (“VENCIMENTO CONTRATADO”) SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL NOS ANOS DE 2020 A 2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela servidora face a sentença de improcedência da exordial. Ação contra o Município de Vila Velha para adequar o vencimento ao
Piso Nacional do Magistério
(proporcional a 25h semanais), exigindo a retificação salarial e o pagamento de todas as
diferenças retroativas
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base da servidora, proporcional à jornada de 25 horas semanais, permaneceu igual ou superior ao Piso Nacional do Magistério nos anos de 2020/2024, e, consequentemente, se há diferenças remuneratórias a serem pagas.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

No caso concreto, as fichas financeiras (ID nº 17696562) evidenciam que o vencimento-base (vencimento efetivo) percebido pela recorrida era superior piso nacional proporcional, conforme os valores fixados pelo Ministério da Educação (MEC) para jornada de 40 horas semanais, de forma proporcional a jornada de trabalho de 25 horas semanais da parte autora.

Os documentos oficiais (fichas financeiras) juntadas pelo próprio servidor revelam que o vencimento-base da parte sempre se manteve acima do piso nacional proporcional, inexistindo qualquer defasagem.

Diante disso, não há diferenças remuneratórias devidas, tal como fixado em sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
O Piso Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento-base inicial da carreira, proporcionalmente à jornada semanal de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.
2)
Comprovado que o vencimento-base da servidora (rubrica “vencimento efetivo”) supera o piso proporcional, inexiste direito a diferenças remuneratórias ou retroativos.

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021;

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5041137-30.2024.8.08.0035, Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2025;

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5005997-95.2025.8.08.0035, Relator: Dr. Douglas Demoner Figueiredo, 5ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 30/10/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Vila Velha, na qual a autora pleiteia a condenação do ente municipal à adequação de seu enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério, observado o proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais. Requer, ainda, o reajuste do vencimento-base, com a retificação de sua remuneração para que passe a refletir corretamente os valores correspondentes ao piso profissional vigente em cada ano, com o devido pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

O juízo de origem julgou improcedente a exordial, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial.”

No Recurso Inominado, Maria Ediene Rodrigues contesta a sentença proferida em favor do Município de Vila Velha alegando a nulidade de sua intimação e solicitando o sobrestamento do processo devido ao Tema 1218 do STF. A recorrente, professora de Nível V, sustenta que seu vencimento base é inferior ao Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), argumentando que o ente municipal utiliza gratificações de forma irregular para atingir o valor do piso, o que compromete a estrutura de progressões e vantagens da carreira. Assim, ela requer a reforma integral da decisão para garantir o ajuste salarial e o pagamento das diferenças retroativas com reflexos em férias e 13º salário, além da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17696579.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte autora.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

PRELIMINARES

1. Da Nulidade de Intimação

Ab initio
, examino a preliminar de nulidade de intimação arguida pela recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que as comunicações processuais foram realizadas em estrita observância às normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 11.419/2006, tendo o patrono da parte sido devidamente cadastrado no sistema PJE. Ademais, a interposição tempestiva do presente Recurso Inominado demonstra a ausência de qualquer prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
), uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos. Portanto,
rejeito a preliminar
.

2. Do Pedido de Sobrestamento (Tema 1218 STF)

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1218 do STF (
'Validade de ato administrativo do Ministério da Educação que disponha sobre o reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica'
), entendo pelo seu
indeferimento
. Isso porque, no caso concreto, a análise das fichas financeiras revela que o Município de Vila Velha já paga vencimento-base superior aos índices fixados pelo próprio MEC para os anos em questão. Assim, independentemente do desfecho quanto à validade formal dos atos do Ministério, a pretensão autoral carece de amparo fático, vez que o patamar remuneratório da servidora já ultrapassa o teto do piso proporcional pretendido, inexistindo razão para o sobrestamento da demanda.

MÉRITO

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (Id. nº 17696562) demonstram, de forma inequívoca, que o vencimento-base percebido pela recorrida era superior ao piso nacional do magistério vigente nos períodos em análise.

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2020:
R$2.886,24

2021
: R$2.886,24

2022
: R$3.845,35

2023
: R$4.420,55

2024:
R$4.580,67

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020:
R$1.803,90

2021
: R$1.803,90

2022
: R$2.403,34

2023
: R$2.762,84

2024:
R$ 2.862,75

Diante dos valores apurados, constata-se, repita-se, que as fichas financeiras acostadas aos autos, Id. nº 17696562, demonstram que o valor do vencimento-base, denominado “rubrica 1 – VENCIMENTO EFETIVO”, percebido pela recorrida era
superior
ao piso nacional proporcional:

2020:
R$ 2.542,51

2021
: R$2.955,03

2022
: R$3.191,43;

2023
: R$3.643,82;

2024:
R$ 3.

826,01.

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Dessa forma, pelo conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o Município recorrente está cumprido as determinações da Lei nº 11.738/2008. Desse modo, restando comprovado que o vencimento-base do recorrido permaneceu acima do piso nacional proporcional no período de novembro de 2020 a 2024, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)